Tribunal: TJBA
Processo: 8042328-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042328-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

EMBARGADO: CIA SAO GERALDO DE VIACAO

Advogado(s)
:
GEISY FIEDRA RIOS PINHEIRO DE ALMEIDA, ERMIRO FERREIRA NETO, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO
. OMISSÃO/
CONTRADIÇÃO
. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS N
A DECISÃO
RECORRID
A
.

DECISÃO COLEGIADA QUE SE ATEVE AOS FUNDAMENTOS LANÇADOS EM SEDE RECURSAL.
OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.As matérias aduzidas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas e julgadas por esta Corte, inexistindo vícios que admitam a procedência dos aclaratórios.

2.

No caso, verifica-se que a intenção do embargante é meramente rediscutir a matéria incontestavelmente julgada, tanto é que não aponta a existência de nenhum vício, razão pela qual o seu pleito não merece ser acolhido.

3.

Na espécie,

anoto o Agravo de Instrumento é recurso de via estreita, no qual o julgador está adstrito à matéria devolvida à apreciação pelo Tribunal, qual seja, o acerto ou não decisão objurgada e, ainda, os fundamentos agitados pela parte na via recursal, sob pena de violação ao princípio da
congruência.

4.
A propósito,
dispõe o art. 492 do CPC que é
vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

5.
Nesse sentido, verifica-se que em sede de Agravo de Instrumento, recurso principal, a parte recorrente se limitou
a requerer que a base de cálculo para a condenação em honorários determinada pela sentença transitada em julgado proferida nos Embargos à Execução fosse o valor da causa atribuída à Execução fiscal, bem como, em pedido subsidiário, fosse excluído o montante relativo aos honorários de 20% (vinte por cento), o que fora devidamente analisado no Acórdão de ID 70028552, constituindo-se em inovação indevida o pedido
feito, só no âmbito dos embargos,
de condenação
da parte adversa
em honorários
advocatícios.

6.
Veja-se, ademais, que
a decisão primeva, ao rejeitar à impugnação, nada tratou sobre o tema,
não sendo tal ausência de condenação objeto de insurgência por parte do Município ao interpor o seu recurso.

7.

Evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”

8.

Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042328-51.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE SALVADOR e como embargado CIA SAO GERALDO DE VIACAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 17 de Setembro de 2024.